Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705350-21.2021.8.07.0001 Agravante(s) Condomínio do Edifício Rio Jaguaribe Agravado(s) Thaiana Soares de Carvalho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Rio Jaguaribe contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 37936926), que não conheceu do recurso de apelação (Id 36409041) interposto pelo ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Edificio Rio Jaguaribe contra sentença (Id 36409035) proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento movida pelo recorrente em desfavor de Thaiana Soares de Carvalho, rejeitou a pretensão inicial e condenou o autor ao pagamento dos ônus de sucumbência e honorários advocatícios, esses fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme regra posta no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Em razões recursais (Id 36409041), sustenta o apelante, em apertado resumo, a necessidade de reforma da sentença a quo. Diz que ser imprescindível o reconhecimento da procedência dos pedidos que deduziu na peça vestibular formulados para pacificação das relações existentes entre a Apelada, a administração do Condomínio e demais moradores/condôminos do Bloco D da SQN 316, os quais registraram nas assembleias realizadas anteriormente, o descontentamento diante do comportamento indevido da Apelada. Identificado o irregular recolhimento do preparo, foi intimado o recorrente a sanar o vício pela juntada do comprovante de recolhimento relativo à guia de custas de Id36409045 e pelo recolhimento da dobra do preparo recursal, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (Id 37544403). Em requerimento de Id 37593500, protocolado em 21/7/2022, postulou o apelante: a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais anexo. Na oportunidade, colacionou documentos de Id 37593501 e Id 37593502. Os autor foram conclusos, conforme certidão de Id 37598441. Em 22/7/2022, novamente peticiona o recorrente (Id 37637357) para requerer a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais em adição ao pagamento anterior, desembocando no dobro do valor das custas, nos termos legais. Apresentou então os documentos de Id 37637358 e Id 37639211. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Concretamente, o autor, ao apelar, não demonstrou, no ato da interposição do recurso, conquanto fosse ônus seu fazê-lo, ter recolhido o preparo. Instruiu a petição recursal apenas coma guia de custas recursais (Id 36409045), a qual veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Por esse motivo foi proferida a seguinte decisão (Id37544403): Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Edificio Rio Jaguaribe contra sentença (Id 36409035) proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento movida pelo recorrente em desfavor de Thaiana Soares de Carvalho, rejeitou a pretensão inicial e condenou o autor nos ônus de sucumbência, cujos honorários advocatícios restaram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Em razões recursais (Id 36409041), sustenta, em apertado resumo, a necessidade de reforma da sentença a quo, sob o argumento de que o julgamento procedente dos pedidos formulados pelo Apelante é imprescindível para a pacificação das relações existentes entre a Apelada, a administração do Condomínio e demais moradores/condôminos do Bloco D da SQN 316, os quais registraram nas assembleias realizadas anteriormente, o descontentamento diante do comportamento indevido da Apelada. É o breve relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, o recorrente não demonstrou ter comprovado o recolhimento do preparo, no ato da interposição do recurso. Isto porque o apelo interposto veio acompanhado tão somente da guia de custas recursais (Id 36409045). Olvidou, pois, o apelante de juntar ao processo o respectivo comprovante recolhimento do preparo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC, c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, FACULTO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade para trazer o comprovante de recolhimento relativo à guia de custas juntada no Id36409045, bem ainda recolher a dobra do preparo recursal com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Por meio da petição de Id 37593500, protocolada em 21/7/2022,compareceu o apelante aos autos, o que fez apenas para coligir a guia de custas de Id37593501 e o comprovante de pagamento de Id 37593502. Não trouxe, todavia, embora expressamente intimado a fazê-lo, o comprovante de pagamento referente à guia de custas de Id 36409045, que fora apresentada com as razões recursais. Fê-lo somente após a conclusão dos autos (Id 37598441), em 22/7/2022, quando, em nova petição (Id 37637357), requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais em adição ao pagamento anterior, desembocando no dobro do valor das custas, nos termos legais, e trouxe os documentos de Id 37637358 e Id 37639211. Pois bem, no que concerne à realização de determinado ato processual, uma vez exercida a faculdade de praticá-lo, dá-se a chamada preclusão consumativa, a qual, como o próprio nome sugere, ocorre pela consumação do ato. Praticado que seja, defesa se torna sua realização de forma redundante, ainda que dentro do prazo processual. Logo, no caso em tela, preclusa está a faculdade de sanar a irregularidade verificada relativamente ao preparo recursal, isso porque a mácula identificada deveria ter sido corrigida no primeiro momento em que o apelante compareceu aos autos após sua intimação para proceder à correção do vício impeditivo do regular processamento do recurso. Todavia, assim não procedeu ao peticionar ao Id 37593500, em 21/7/2022. Pelo requerimento acima indicado a irregularidade não foi saneada, embora sabida a importância de proceder à devida correção na primeira oportunidade em que tiver a parte de se manifestar nos autos, não importando para tanto a circunstância de ainda sobejar prazo processual, visto que inviável complementar o ato processualmente praticado. Entrementes, conduziu-se o apelante de forma não admitida pela lei processual civil: atuou para complementar o ato que praticara, embora exaurida estivesse a condição de fazê-lo. Nesse contexto, inevitável reconhecer a deserção do recurso. De fato, deixou o apelante de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimado a assim proceder. Imperativo, portanto, o não conhecimento do apelo. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA SIMULTÂNEA COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE A JUNTADA DA GRU, ADEMAIS, FOI INTEMPESTIVA. 1. Consoante asseverado na decisão agravada da Presidência do Superior Tribuna de Justiça, o STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados, simultaneamente, das Guias de Recolhimento da União (GRU) devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 2. Na hipótese dos autos, a petição de interposição do Recurso Especial foi instruída apenas com a prova de quitação, ausente a GRU (fl. 396, e-STJ). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, ocorre a preclusão consumativa quando a parte interessada não apresenta, concomitantemente, ambos os documentos (prova de quitação e GRU), sendo que a intimação para complementação do preparo ocorre apenas nos casos de recolhimento a menor, situação inconfundível com a dos autos. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.021.320/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.8.2017; AgInt no AREsp 1.091.318/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28.9.2017. [...]. (AgInt no AREsp n. 1.843.053/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 31/8/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INSUFICIÊNCIA. NÃO JUNTADAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO APENAS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DAS GUIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA.1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2. Considera-se deserto o recurso especial interposto sem a comprovação do preparo mediante a apresentação conjunta dos comprovantes de pagamento das custas processuais e das respectivas guias de recolhimento da União. Incidência da Súmula 187/STJ. Precedente: AgInt no AREsp 1.023.387/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/8/2017. 3. A Corte Especial deste Tribunal Superior fixou entendimento de que "[é] insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/6/2015). 4. A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que a intimação para complementação do preparo somente é admitida quando pago o valor de forma insuficiente, e não por ausência das guias de recolhimento, como no caso dos autos, por operada a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 1.021.320/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/8/2017; AgInt no AREsp 1.091.318/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/9/2017. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.562.615/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO COM FULCRO NO CPC/1973. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO STJ. PREPARO. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR DA GUIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. PROVIDÊNCIA ADMITIDA SOMENTE QUANDO INSUFICIENTE O PREPARO. SITUAÇÃO DISTINTA DO CASO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do Enunciado Administrativo 2/STJ. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "a comprovação do recolhimento do preparo e demais custas recursais deve ocorrer no ato de interposição do recurso, a teor do disposto no art. 511 do CPC/1973, sob pena de se configurar a deserção, não se admitindo a posterior regularização, ainda que dentro do prazo recursal, em razão da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 719.085/SE, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016). 3. "A Guia de Recolhimento da União (GRU) e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade formal do recurso especial e, portanto, devem ser juntadas no ato da sua interposição, sob pena de deserção" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 912.078/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017). 4. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso especial implica sua deserção. Incidência da Súmula n. 187 desta Corte. Precedentes. 5. A intimação para complementação do preparo só é admitida quando pago o valor de forma insuficiente, não quando ausentes as guias de recolhimento, como no caso dos autos. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.091.318/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017.) – grifo nosso O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso, quando manifestamente inadmissível. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, do CPC, e art. 87, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, vislumbrada a sua deserção. Uma vez operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 40479987), alega, em breve síntese, que o patrono do agravante se encontra sob tratamento médico, fazendo uso de medicamento controlado, o qual causa sonolência e défict de atenção, conforme documentação de Id 38050413, Id 38050415 e Id 38050416, apresentada junto ao pedido de reconsideração da decisão recorrida (Id 38050410). Defende a ocorrência de força maior diante do quadro clínico apresentado pelo seu único patrono, nos termos do art. 139, inc. VI, e art. 1.007, § 6o, ambos do CPC, e art.393 do Código Civil. Traz jurisprudência para abonar sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com objetivo de julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A despeito dos fatos narrados pelo recorrente, os elementos apresentados não viabilizam a admissão do agravo de instrumento. Segundo relatado, o agravante investe frente à decisão unipessoal desta relatoria proferida nos autos de apelação cível, processo n. 0705350-21.2021.8.07.0001, que não conheceu do recurso, pois que manifestamente inadmissível, vislumbrada a sua deserção (Id 37936926). Primeiramente, importa esclarecer que, é sabido e consabido que o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator é o agravo interno, nos termos da previsão inserta no art. 1021 do CPC, verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Igualmente, o Regimento Interno deste Tribunal, dispõe que: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. Logo, no caso, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, na medida em que configura via inadequada para impugnar o pronunciamento em tela. Ainda nessa linha de raciocínio, ressalto não ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista o entendimento consolidado, notadamente perante o Superior Tribunal de Justiça, de que a interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (AgInt no AREsp n. 1.689.309/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Este c. Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, trilhando o mesmo norte, decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO MANEJADO PELA PARTE SOB O PRISMA DA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO (CPC, arts. 1.015 e 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares de seus membros (NCPC, art. 1.021), sobejando dessa inferência que, encerrando o ato arrostado decisão interlocutória prolatada singularmente pelo relator do recurso de apelação interposto pela parte, negando-lhe trânsito, passível, então, de devolução a reexame somente pela via do agravo interno, relevando-se o agravo formulado sob a via instrumental inadequado para devolução do decidido a reexame, tornando inviável seu conhecimento (CPC, art. 1.015). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo de instrumento, ao invés de agravo interno, em face de decisão monocrática prolatada pelo relator do recurso apelatório que lhe negara seguimento ante sua intempestividade, vez que a forma de sua impugnação emerge de literal previsão no estatuto processual, restando obstado seu recebimento sob a forma de aludido recurso, vez que a aplicação do princípio da fungibilidade tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado (CPC, arts. 1.015 e 1.021). 3. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1087345, 07163895720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018). (grifos nossos) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão unipessoal desta relatoria (Id 37936926), por configurar erro grosseiro o seu manejo, diante de expressa previsão de meio processual adequado para tal desiderato. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, uma vez mais, NÃO CONHEÇO de recurso (agravo de instrumento) manifestamente incabível. Advirto ao recorrente, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que a interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-lo à aplicação de multa, v. g., fixada no art. 1.026, § 2o, ou no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora